Tribunal: TJMT
Processo: 0000303-38.2005.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000303-38.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HERONILDES HARUE HARA HUBNER - CPF: 907.744.001-10 (REPRESENTANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ITEVAR STEIN - CPF: 036.800.968-87 (APELADO), RODRIGO DA MOTTA JARDIM - CPF: 765.862.860-34 (ADVOGADO), DANILO GORDIN FREIRE - CPF: 338.828.861-53 (ADVOGADO), PEDRO CARMELO MASSUDA - CPF: 086.510.351-87 (ADVOGADO), HERONILDES HARUE HARA HUBNER - CPF: 907.744.001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE AURI ARTEMIO HUBNER (APELANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR DE ESTEIRA USADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO - RECONHECIMENTO DAS REAIS CONDIÇÕES DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ART. 373, INC. I, DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de trator de esteira com mais de 20 anos de uso, considerando ser necessário seja o bem vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de o vendedor não saber da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vicio redibitório. Não provando este vício, enquanto ônus da parte autora, não há o que se falar em danos materiais. Inexistindo danos materiais, jungidos em relação a um único negócio, afasta também a prática de qualquer dano moral.
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo espólio de AURI ARTEMIO HUBNER representado pela Inventariante HERONILDES HARUE HARA HUBNER (JUSTIÇA GRATUITA), contra a sentença (Id 32405471 - Pág. 1/6), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais N.o Único 0000303-38.2005.811.0040, Código 25726; ajuizada pela parte ora apelante, em face de ITEVAR STEIN, que julgou a ação improcedente, de seguinte dispositivo sentencial:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Por conseguinte, JUILGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇAO DO MERITO, na forma do art. 487, I do atual Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do NCPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança em face das benesses da gratuidade judiciária deferidas às fls. 238.”

Irresignado, o autor ora apelante em seu recurso de apelação (Id 32405474 - Pág. 1/7), requer a reforma da sentença no sentido de condenar o apelado ao pagamento da indenização a favor do apelante no valor correspondente a diferença de preço ente a máquina vendida e a entregue, além dos danos materiais e morais contidos na inicial. Para tanto, alega que o apelado agiu com dolo e má-fé quando lhe vendeu o trator de esteira objeto da lide, como sendo ano de fabricação 1991, conforme consta do recibo de venda, quando foi fabricado sim em 1981, fato esse que gera uma manutenção de custo mais alto, com desempenho menor e uma vida útil do equipamento bem menor. O que configura o dano material e o dano moral suportados pelo apelante e que não podem passar impunes, pois causaram grandes repercussões na vida de pessoa simples, prestador de serviços, que empregou todas as suas economias para adquirir esse bem e dar ao mesmo um fim lucrativo, que foi ceifado por culpa do apelado, que o enganou vendendo o referido bem com dez anos a mais de uso.

O apelado/requerido em suas contrarrazões (Id 32405476 - Pág. 1/4, Id 32405477 - Pág. 1/4 e Id 32405478 - Pág. 1), refutando os argumentos do apelante, requer seja mantida a r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020